Tribunal: CARF
Processo: 13836.000196/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000196/2006-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.189 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUCIANO FERREIRA AMPARO ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INCISO XV DO ART. 9o DA LEI No
9.317/96. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O INDEFERIMENTO DO
PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DA NORMA
DO §5o DO ART. 15 DA LEI No 9.317/96. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Ainda que verificada durante a análise de pleito de inclusão retroativa no
SIMPLES a existência de débito inscrito em Dívida Ativa, referente ao período
pretérito no qual o contribuinte visa o deferimento do ingresso extemporâneo,
se tal pendência é liquidada no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do
indeferimento do seu pleito, deve ser deferida a sua pretensão.
As regras dos Arts. 9, 13 e 15 da Lei no 9.713/96, principalmente após as
alterações da Lei no 11.196/2005, devem ser interpretadas sistematicamente,
observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000196/2006-55
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 89 a 93) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1302-00.648 (fls. 85 a 88), proferido pela C. 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 29 de junho de 2011,
que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, deferindo sua
inclusão retroativa no SIMPLES, desde o ano-calendário de 2006. Confira-se:

Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESA E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE — SIMPLES — ANO CALENDÁRIO: 1997.
INCLUSÃO RETROATIVA NO SIMPLES. A inclusão retroativa no SIMPLES
opera-se a partir do ano de reinicio da atividade do Contribuinte, sem
produção de efeitos durante o período de inatividade.
Recurso Voluntário Provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto Solicitação de Inclusão Retroativa no
SIMPLES, com base no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002, no qual a Contribuinte
pretende o reconhecimento de sua condição de optante desde 1997.

Registre-se que a celeuma que prevalece agora na presente demanda refere-se a
possibilidade da Contribuinte ser incluída a partir do ano-calendário de 2006, tendo em vista que
a regularização de débitos tributários, inscritos em Dívida Ativa, deu-se apenas em 15/09/2006.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de pedido de enquadramento no Simples com efeitos retroativos à
01/01/1997, justificando o contribuinte: não possuir atividade impeditiva; que
esteve inativo desde 1995, somente retomando suas atividades em 2006; que
seu comportamento "como simples" pode ser comprovado pela sua Declaração
de Enquadramento de Microempresa, e pela declaração doano-calendário
1993, demonstrando seu faturamento.
A Delegacia da Receita Federal em Jundiai indeferiu a solicitação (fl. 20),
fundamentando que, não foram observados os requisitos do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 16 de 2002 para o deferimento, pois: seu comportamento
não comprova opção pelo Simples, pois não houve entrega das declarações
simplificadas para os anos-calendário 1997 a 1999; não se pode verificar a
admissibilidade quanto à natureza da atividade, porquanto somente se anexou
cópia de alteração contratual datada de 07/04/2006; constatou-se a existência
de débitos junto à PGFN, inscrição n°80696140980-00, de 27/12/1996.
Cientificado do indeferimento de seu pedido em 22/08/2006 (fl. 23), o
interessado apresentou manifestação de inconformidade 19/09/2006 (fls.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

24/32), alegando que: não consta entrega de declarações porque estava
inativo; no que tange à sua atividade, anexa cópias de Registro de Firma
Individual de vários períodos, demonstrando que sua atividade nunca foi
impeditiva à opção pelo Simples; não tinha ciência do débito inscrito junto A
PGFN, mas prontamente o liquidou.
A DRJ decidiu:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 1997
DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.
As pessoas jurídicas com débitos inscritos em Divida Ativa da União, em nome
próprio ou de seus sócios, cuja exigibilidade não esteja suspensa, estão vedadas
de optar pelo Simples.
Destaca-se na decisão recorrida: "Em razão da inatividade do contribuinte desde
o ano-calendário 1995, conforme afirma, e em parte corroborada pelas
declarações de inatividade entregues para os anos-calendário 2000 a 2005 (fls.
16), não tem efeito seu pedido de inclusão retroativa no Simples a partir de
1997, mas apenas a partir do ano em que diz ter retomado suas atividades, qual
seja, 2006.
Ainda que pudesse ser considerada urna inclusão retroativa a partir de 1997,
face à constatação da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União
sem exigibilidade suspensa desde 27/12/1996, impedida a opção pelo Simples a
partir desse ano.
Por outro lado, ao considerar o pedido retroativamente ao ano-calendário 2006,
em razãode o contribuinte ter regularizado o débito inscrito em 15/09/2006
(lis.34/37), permaneceu ele incidindo na hipótese de vedação à opção pelo
Simples, nos termos do artigo 9o; inciso XV; da Lei n°9.317/96.
Contudo, a regularização dos débitos opera efeitos para uma nova opção pela
sistemática a partir de 01/01/2007, já efetuada pelo contribuinte conforme
pesquisa de fl. 39.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade, por tempestiva, para, no mérito, indeferir a solicitação do
contribuinte, relativamente ao ano-calendário 2006."
Ciente da decisão recorrida em 17/07/2007, a recorrente apresentou recurso,
não sendo possível verificar a data de apresentação do mesmo, sendo que
consta a fls. 46 afirmação da autoridade preparadora de que o recurso é
tempestivo.
Em seu recurso afirma:
A) Com respeito ao comportamento do contribuinte pela não entrega das
declarações simplificadas e sim as declarações de inatividades referentes aos
anos-calendários de 2000 a 2005, conforme motivos já definidos no item B do
requerimento original do processo acima, e referente a sua natureza jurídica e
atividade exercida que é a mesma atual, que alias não foi nem contestada pelo
voto da relatora, dizendo a mesma que não tem efeito por causa da inatividade,
o pedido retroativo a partir de 1997, entendemos que não houve nenhum ônus
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

para a Receita, nem mesmo pela não entrega das DCTFs, pois como a empresa
estava inativa não tinha esta obrigação.
B) Com respeito a umapossível opção retroativa para ao ano-calendário de
2006, pois reativamos a empresa em agosto deste ano, diz a relatara ter ciência
da regularização do debito inscrito em 15/09/2006, inclusive antes do protocolo
da manifestação de inconformidade que foi em 19/09/2006, alegando a mesma
que o contribuinte permaneceu incidindo na hipótese de vedação à opção pelo
Simples, o que não concordamos, pois se ao tomarmos ciência do debito e
prontamente o liquidamos, não mais estamos incidindo em hipóteses de
vedação ao sistema do Simples.
Sendo assim como fizemos opção automática pelo sistema em 01/01/2007 que
já foi comprovado, e que também já fizemos opção pelo "Simples Nacional",
conforme comprovante anexo, solicitamos reconsideração ao solicitado pelo o
que agradecemos.
É o Relatório

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, indeferindo sua inclusão retroativa, a partir de 2006, em razão da existência de
débitos tributários em tal período. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos, em resumo, afirmando que só tomou
ciência da existência de tais pendência quando intimada do indeferimento de sua solicitação,
prontamente liquidando-as.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária que
assistia razão à Contribuinte, dando provimento à reclamação, para deferir a inclusão retroativa a
partir de 2006.

Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a existência de
débitos junto à Dívida Ativa da União no ano-calendário de 2006, obstaria a inclusão retroativa a
partir de tal período, ainda que quitados no mês de setembro.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda nacional teve
seu prosseguimento determinado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 80 e 82,
concluindo que devido a um laconismo excessivo, para se entender a decisão recorrida, há que
se cotejá-la com a decisão de primeira de instância, quando, então, fica estampada a
divergência jurisprudencial, consistente em saber se, à luz do art. 9o, XV, da Lei 9.317/96, a
quitação de débito inscrito em dívida ativa já autoriza uma opção retroativa pelo Simples ao
início do ano-calendário em que houve o pagamento.

Devidamente cientificada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 303-
31916 e no 302-36012, trazidos como paradigmas para a singular matéria questionada, referente
à impossibilidade de inclusão retroativa no SIMPLES, mesmo liquidados durante o ano-
calendário em que se pretende a adesão, basta para se constatar a similitude fática necessária e a
notória a presença da divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1302-00.648,
ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 80 a 82.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-
se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a impossibilidade de inclusão
retroativa no SIMPLES, diante da existência de débitos no período.

A Recorrente defende, invocando os termos da Lei no 9.317/96 que, não poderá
optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica que tenha débito inscrito na Dívida Ativa da União ou do
INSS. Por sua vez, o art. 13 do mesmo diploma prescreve que deverá ser excluído do SIMPLES
o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações previstas no citado art. 9o.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

E, tendo em vista ser incontroverso o fato de que a Recorrida possuía débitos
inscritos em Dívida Ativa, que foram apenas quitados em 15/09/2006, seria indevida a aceitação
de sua inclusão retroativa a partir de 2006, como se decidiu no v. Acórdão no 1302-00.648.

No mais, a Fazenda Nacional aponta para jurisprudência uníssona sobre o tema no
CARF, ilustrada pelos v. Acórdãos paradigmas.

Pois bem, inicialmente, analisando os termos e a motivação do v. Acórdão
recorrido, temos que este é profundamente sucinto. Confira-se, integralmente, seus termos:

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Entendo assistir razão a recorrente.
Em relação ao ano-calendário de 2006, o único óbice apresentado à opção foi
o débito quitado antes da apresentação da manifestação de inconformidade.
Tendo sido liquidado o débito, não vejo motivo para manter o contribuinte
impedido de adesão ao sistema Simples, e esta opção deve valer também para o
ano de 2006, ano de reinicio de sua atividade.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito
do contribuinte de adesão ao simples a partir de 2006. (destacamos)

Como se observa, o fundamento para permitir a inclusão retroativa da
Contribuinte teria sido o fato de que o débito existente, que lhe representaria óbice para a adesão
à sistemática do SIMPLES, teriam sido quitados antes da apresentação da manifestação de
inconformidade.

Realmente, consta dos autos que o débito inscrito em Dívida Ativa da União teria
sido pago dia 15/09/2006, mesma data da subscrição da Manifestação de Inconformidade.

Contudo, ainda que não invocado expressamente pela Contribuinte ou pelo I.
Relator do v. Acórdão recorrido, a Lei no 11.196/2005 introduziu alteração na Lei no 9.317/96,
permitindo aos contribuintes sujeitos a Ato Declaratório de Exclusão (ADE), permanecerem no
SIMPLES, se efetuada a liquidação dos débitos em 30 (trinta) dias. Confira-se:

Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

VI - a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório
de exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do caput do art. 9o desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§5o Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples mediante a
comprovação, na unidade da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
seu domicílio fiscal, da quitação do débito inscrito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência do ato declaratório de exclusão. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005) (destacamos)

Ainda que não se trate propriamente de exclusão do SIMPLES, mas de pleito de
inclusão retroativa, onde a Contribuinte demonstrou que possuía todas as condições de ingresso
desde a retomada de suas atividades em 2006 (estando inativa de 1997 a 2005), sendo o único
fator limitante trazido pela DRJ para sua inclusão a partir de tal ano-calendário em questão a
existência de tais débitos, entende-se que, na devida interpretação sistemática dos dispositivos da
Lei no 9.317/96, sob a ótica da isonomia entre contribuintes, tais disposições também podem
socorrer à Recorrida.

Ora, se é conferido aos contribuintes efetivamente optante o prazo de 30 (trinta)
dias para regularizar débitos inscrito em Dívida Ativa, podendo normalmente permanecer no
SIMPLES se assim procederem, uma vez que foi dada a oportunidade da Recorrida pleitear a
inclusão retroativa (sendo devidamente aceito e processado seu pedido), a ela, o mesmo
tratamento deve ser conferido em relação à constatação dessa mesma modalidade de limitação.

Tendo sido o débito prontamente quitado, dentro do prazo de 30 (trinta) após a
primeira comunicação da existência de tal débitos como motivo limitante para inclusão no
SIMPLES, assim como no caso do ADE, mostra-se correta a conclusão alcançada no v. Acórdão
recorrido.

Mesmo que bastante consistentes as razões do Recurso Especial fazendário, o
mesmo considera as disposições dos arts. 9 e 13 da Lei no 9.317/96 de modo isolado, sem
ponderar os demais mecanismos da sistemática, incluindo o art. 15, antes colacionado, cujas
prescrições não podem ser desconsideradas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para manter o v. Acórdão no 1302-00.648, de modo a conferir à Contribuinte a
inclusão no SIMPLES a partir do ano-calendário de 2006.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.189 - CSRF/1a Turma
Processo no 13836.000196/2006-55

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital